Tribunal: TJPA
Processo: 0008838-96.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2022-01-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008838-96.2018.8.14.0401

APELANTE: ROBSON REIS FRANCA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

APELAÇÃO PENAL.
ART. 14, DA LEI 10.826/2003. SENTENÇA CONDENATÓRIA. 1.
DOSIMETRIA. DA REDUÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL
.
TESE REJEITADA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA POR PARTE DO JUÍZO SINGULAR.
Como se observa, ao réu foi imputada a prática do crime previsto no art. 14, da Lei 10.826/2003 à pena de 02 (dois) anos de reclusão e 100 (cem) dias-multa, ou seja, a pena-base foi aplicada em seu mínimo legal, razão pela qual não há motivo plausível para qualquer alegação de excesso
. 2.

DA
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS

INOCORRENCIA.
Conforme

bem

salientou

o

Douto

Magistrado,

o

réu/apelante

possui

outros registros de delitos, inclusive com condenação criminal pelo delito de roubo majorado, a qual ainda

se

encontra

sem

trânsito

em

julgado,

razão

pela

qual

não

se

verifica

que

o

apelante preenche os requisitos descritos na norma penal.
3.
DA DISPENSA DO PAGAMENTO DOS DIAS MULTA. IMPROCEDENCIA.
O juiz monocrático, após a fixação do número de dias-multa em seu mínimo legal (atendendo às regras gerais previstas no artigo 59 do CP), extraiu o quantum de cada dia-multa, levando em consideração, justamente, a situação econômica do réu, tanto é que a fixou no valor mínimo previsto (1/30 do salário mínimo), conforme reza o artigo 49 do Código Penal Brasileiro. Inviável, assim, o pleito de isenção da pena obrigatória.
Outrossim, é importante ainda ressaltar que a Defesa não

procurou

fazer

prova

da hipossuficiência do réu, fazendo apenas ilações, não sendo suficientes para o reconhecimento do direito arguido.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar provimento, nos termos no voto da relatora.

Belém/PA – Assinatura Digital.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

RELATÓRIO

Trata-se

de Recurso

de

Apelação interposto por
ROBSON

REIS

FRANÇA
, por intermédio

da Defensoria

Pública

do

Estado

do Pará,

em

face da sentença

proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal

da

Comarca

de Belém/PA, que

julgou procedente

a

Denúncia oferecida pelo

Ministério

Público do

Estado

do

Pará, condenando-o pela

prática

da

conduta criminosa prevista no
art. 14, da Lei 10.826/2003 à pena de 02 (dois) anos de reclusão e 100 (cem) dias-multa, em regime aberto.

O

Ministério

Público

do

Estado

do

Pará,

em 25/05/2018, ofereceu

denúncia em desfavor

de Robson

Reis

França,

sob

a

acusação

da

prática

do crime

previsto

no art. 14, da Lei

10.826/03,

em

razão de

ter

sido

encontrado

portando

uma

arma

de

fogo tipo

revolver, calibre

38,

com

quatro

munições

do

mesmo

calibre,

na

Rua

Doutor

Américo

Santa

Rosa, próximo à rua Nina Ribeiro, no Bairro de Canudos (ID n° 6389794).

Em 07 de junho de 2018, o Juízo a quo recebeu a denúncia (ID n° 6389795).

Resposta à acusação (ID n° 6389796).

Ratificação do recebimento da denúncia (ID n° 6389797).

Audiência de instrução e julgamento realizada no dia 17/04/2019, ocasião em que se

procedeu a

oitiva

das

testemunhas

José

Sodré

de

Queiroz

Teixeira,

Alberto

da

Silva Alexandre Filho, e após realizou-se a qualificação e o interrogatório do acusado Robson Reis (ID n° 6389798).

A Perícia foi realizada

na

arma

de

fogo

encontrada

em

poder

do

acusado

(ID

n° 6389807).

Alegações Finais do Ministério Público (ID n° 6389808).

Alegações

finais

da Defensoria

Pública

do

Estado

do

Pará

(ID

n° 6389809

e 6389810).

Sentença

proferida

em 22

de

julho

de

2020,

nos

termos

supracitados (ID

n° 6389812).

Inconformado com o edito condenatório, o acusado interpôs Recurso de Apelação, pugnando pela fixação da pena-base abaixo do mínimo legal, afirmando que a Súmula 231 do Superior

Tribunal

de

Justiça,

encontra-se

superada. Outrossim,

afirma

que

as

circunstâncias judiciais não foram valoradas de forma correta, requerendo a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e a redução da pena de multa (ID n° 6389815).

Em Contrarrazões

do

Ministério

Público

requerendo

o

desprovimento
in totum
do recurso (ID n° 6389816).

Após, foram os autos enviados ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará, cabendo sua distribuição à minha relatoria pelo que determinei seu encaminhamento ao Órgão Ministerial em 2º grau, para exame e parecer.

Remetidos os autos à Procuradoria de Justiça, foi apresentada manifestação da lavra da Procuradora de Justiça, Dra. Dulcelinda Lobato Pantoja, ID Num. 7071350, que se pronunciou pelo desprovimento do recurso,

sendo mantida a sentença em todos os seus termos e fundamentos.

É o relatório.

Autos revisados.

VOTO

Presentes os pressupostos processuais subjetivos e objetivo, conheço dos recursos interpostos pela defesa.

DOSIMETRIA

DA REDUÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231 STJ.

A defesa se insurge contra a reprimenda corporal que foi imposta ao acusado quando da sentença condenatória, pela prática do delito previsto no art. 14, da Lei 10.826/2003.

Pelo que se vê, são irretocáveis as considerações feitas pelo juízo.

In casu
, a observação do critério trifásico, a ordem da apreciação das circunstâncias atenuantes e agravantes, as causas de aumento e diminuição de pena estão acobertadas de bom senso, razoabilidade e de acordo com os critérios previstos no Código Penal.

De acordo com o que preceitua o art. 59 do CP, pode o julgador, no exercício discricionário de sua função jurisdicional, estabelecer, conforme seja necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, a pena aplicada e sua quantidade, atento às circunstâncias judiciais como a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social, a personalidade do agente, os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime, bem como o comportamento da vítima – o que o fez, ressalte-se, sem que uma possível exacerbação, imposta a partir dessa análise, possa constituir-se em qualquer irregularidade. Como se vê:

“A dosimetria da pena submete-se a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete precipuamente o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção apenas de eventuais discrepâncias gritantes e arbitrárias nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores.” (STF, RHC 116175/DF, Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, 18/06/2013).

Na verdade, quando procedeu à individualização da pena, o juízo
a quo
fez uma avaliação concreta e personalizada das circunstâncias judiciais, incluindo os aspectos fáticos da ocorrência delituosa, a justificar a estipulação da pena no patamar em que foi fixada na sentença, ou seja, em seu mínimo legal.

Para melhor elucidar os fatos, vejamos:

“Por conseguinte,

passo

à

individualização

da

pena

com

observância

das disposições dos Arts. 68 e 59, do CPB.

Sua conduta social é boa, haja vista a inexistência de elementos para aferir o seu comportamento na comunidade. O

Réu

possui

outra

condenação,

entretanto,

por

ser

posterior

ao

delito em julgamento não será utilizada para agravar a pena. A culpabilidade é inerente ao tipo penal. Portanto, neutra. Inexistem

elementos

suficientes

para

aferir

a

personalidade

do

Acusado, motivo pelo qual a considero sem desvios aparentes. Os motivos do crime são inerentes ao tipo penal. As circunstâncias do fato não demonstram elementos aptos a justificar maior exasperação da pena. As

consequências

extrapenais

foram

normais

a

este

tipo

de

delito,

não revelando maior reprovabilidade. Não tem pertinência

a

análise

do

comportamento

da

vítima

em

delitos

da espécie de que ora se cuida,

onde

o bem jurídico atingido é a incolumidade pública,

não

sendo

possível

sopesar tal

circunstância

de

modo

desfavorável ao réu.

Concluindo,

à

vista

de

tais

circunstâncias

judiciais, fixo

a

pena-base

no grau mínimo previsto para o crime de porte de arma de uso permitido, (Art. 14, caput, da Lei n° 10.826/03), isto é, 02 (dois) anos de reclusão e ao pagamento

de

100

(cem)

dias-multa à

razão

de

1/30

(um

trinta

avos)

do salário-mínimo

vigente

à

época

do

fato

criminoso,

a

qual

deverá

ser corrigida monetariamente pelo INPC -IBGE (índice da inflação) quando do efetivo pagamento”.

Como se observa, ao réu foi imputada a prática do crime previsto no art. 14, da Lei 10.826/2003 à pena de 02 (dois) anos de reclusão e 100 (cem) dias-multa, ou seja, vê-se que se encontra prejudicado o pleito, tendo em vista que a pena-base foi aplicada em seu mínimo legal, razão pela qual, não há motivo plausível para qualquer alegação de excesso.

DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS

Diante das considerações trazidas à baila e daquilo que foi disposto na sentença, também não merece guarida o pleito da Defesa para a substituição

da

pena

privativa

de

liberdade

por

restritiva

de direitos, aduzindo que preenche os pressupostos descritos no art. 44 do Código Penal.

Nesse contexto, conforme

bem

salientou

o

Douto

Magistrado,

o

réu/apelante

possui

outros registros de delitos, inclusive com condenação criminal pelo delito de roubo majorado, a qual ainda

se

encontra

sem

trânsito

em

julgado,

razão

pela

qual

não

se

verifica

que

o

apelante preenche os requisitos descritos na norma penal.

DA REDUÇÃO PENA DE MULTA

No que tange ao

pleito

de

redução

da

pena

de

multa, não assiste razão a defesa,

visto

que a

pena

de

multa

possui

natureza sancionatória, e, portanto, deve ser aplicada.

O juiz monocrático, após a fixação do número de dias-multa em seu mínimo legal (atendendo às regras gerais previstas no artigo 59 do CP), extraiu o quantum de cada dia-multa, levando em consideração, justamente, a situação econômica do réu, tanto é que a fixou no valor mínimo previsto (1/30 do salário mínimo), conforme reza o artigo 49 do Código Penal Brasileiro. Inviável, assim, o pleito de isenção da pena obrigatória.

Nesse sentido, colaciono o seguinte precedente, in verbis:

“APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE POR OFENSA AO DISPOSTO NO ART. 400 DO CPP AFASTADA. PROVAS DA AUTORIA E DA TERIALIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. PENA MANTIDA. 1. (...) Subsidiariamente, pede que a pena seja reduzida, inclusive com incidência da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, e exclusão da pena de multa. 4. Compete ao juízo da origem definir a pena adequada ao caso, comportando modificação, em grau de recurso, apenas em situações em que a modificação não for arrazoada, proporcional ou contrariar disposição legal ou preceito constitucional. Caso concreto em que a pena está adequada. 5. A multa é preceito secundário da norma do art. 33, caput, da Lei 11.343/06, não havendo previsão legal para a isenção do pagamento, ainda que se trate de réu pobre. A condição financeira do acusado é levada em conta por ocasião do estabelecimento do dia-multa, que, no caso, foi definido no mínimo legal. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. (Apelação Crime Nº 70058447327, Primeira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Julio Cesar Finger, Julgado em 13/08/2014)” (TJ-RS - ACR: 70058447327 RS, Relator: Julio Cesar Finger, Data de Julgamento: 13/08/2014, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 25/09/2014) (grifei).

Outrossim, é importante

ainda

ressaltar

que

a

Defesa não

procurou

fazer

prova

da hipossuficiência do réu, fazendo apenas ilações, não sendo suficientes para o reconhecimento do direito arguido.

Por esta razão, não há qualquer reparo a ser feito na sentença de 1º grau, devendo ser mantida a sentença condenatória.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, acompanhando parecer ministerial,
conheço do recurso
de apelação interposto e lhe
NEGO

PROVIMENTO
, a fim de que seja mantida a sentença em todos os seus termos e fundamentos.

É como voto.

Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 01/02/2022